Tribunal: TJMT
Processo: 1028483-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028483-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARGARIDA DE SOUZA COIMBRA registrado(a) civilmente como MARGARIDA DE SOUZA COIMBRA - CPF: 298.879.761-72 (AGRAVADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (AGRAVANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (AGRAVANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (AGRAVANTE), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARGARIDA DE SOUZA COIMBRA registrado(a) civilmente como MARGARIDA DE SOUZA COIMBRA - CPF: 298.879.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL DE SOUZA COIMBRA - CPF: 005.435.091-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOUZA COIMBRA - CPF: 855.439.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 009.132.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 013.783.981-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 023.357.671-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.059.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 793.644.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 569.548.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA GONCALVES PEREIRA - CPF: 013.748.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 030.516.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY SOUZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 021.712.981-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.926.401-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SUILENE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 037.624.841-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 744.624.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.126.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.070.211-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 036.304.481-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 029.901.091-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 569.548.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO E LIBERAÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ellen Caroline Alves Ramalho Rafagnin, Giovani Bianchini, Robson Caitano Rafagnin e
Suhaila
Mahmud Ahmad, buscando reformar decisão que, no processo de Inventário por Arrolamento dos bens do espólio de Margarida de Souza Coimbra, indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais. Os agravantes alegam que a previsão de pagamento dos honorários consta expressamente no plano de partilha e que o contrato de honorários foi juntado ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o destacamento e a liberação dos honorários advocatícios contratuais no inventário, com base na previsão expressa no plano de partilha e na juntada do contrato de honorários aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba honorária pertence ao advogado e deve ser assegurada, conforme disposto no art. 22 da Lei nº 8.906/94, que garante o pagamento direto ao advogado caso o contrato seja anexado antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório.

A jurisprudência consolidada reconhece que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, devendo ser assegurada sua percepção para evitar o risco de frustração do crédito.

O plano de partilha homologado contempla o valor dos honorários advocatícios devidos aos advogados, configurando o direito dos agravantes ao destacamento e liberação dos honorários.

A jurisprudência dominante considera que o pagamento dos honorários contratuais no âmbito de inventários atende ao princípio da economia processual, evitando a necessidade de futuras demandas para cobrança dos honorários junto aos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O advogado tem direito ao pagamento direto dos honorários contratuais destacados no inventário, desde que anexado o contrato aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem ser destacados no inventário para preservar o direito do profissional e evitar futuras demandas de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2180874-43.2023.8.26.0000, Rel. Des.
Rômolo
Russo, j. 30.11.2023.

TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0059382-50.2022.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN, GIOVANI BIANCHINI, ROBSON CAITANO RAFAGNIN e SUHAILA MAHMUD AHMAD,
com o fito
de reformar a decisão que, nos a
utos da Ação de Inventário por Arrolamento nº 1002146-18.2022.8.11.0010,

d
os bens do
espólio de Margarida de Souza Coimbra
, tendo como sucessores Juvenal de Souza Coimbra
e outros
, indeferiu o pedido de destacamento
dos honorários contratuais.

Para tanto, aduzem os agravantes que a previsão de pagamento d
os honorários advocatícios está
expressamente consignada no plano de partilha, possuindo
,
também, previsão legal.

Afirmam que, por mais que o contrato de honorários não tenha sido juntado previamente, ele foi

mencionado expressamente no plano de partilha.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão para determinar o destacamento e liberação dos honorários advocatícios contratuais.

O pedido liminar de efeito
ativo foi deferido no
id. nº
246235190.

Sem
Contraminuta
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia se resume à possibilidade de destacamento e pagamento dos honorários advocatícios contratuais.

Pois bem.
Sob o ponto de vista legal, a verba honorária pertence ao advogado e deve ser assegurada, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/94, senão vejamos:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou."

Com efeito,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, devendo, portanto, ser preservada sua efetiva percepção pelos profissionais que atuaram na causa, evitando-se o risco de frustração do crédito.

No caso em análise, verifica-se que o plano de partilha homologado contempla expressamente o valor dos honorários advocatícios devidos aos advogados
e que
o contrato de honorários
foi
anexado ao recurso, conforme exigido pelo art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB.

Assim,
resta configurado o direito dos agravantes ao destacamento e
levantamento
dos honorários, não havendo qualquer impedimento legal para tal.

Ademais, o entendimento jurisprud
encial assegura que o pagamento
direto
dos honorários contratuais em inventários, nos quais o advogado atuou, é medida que visa respeitar a natureza alimentar da verba, bem como o princípio da
economia processual, evitando futuras demandas para cobrança individual dos honorários junto aos herdeiros.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. instrumento. Execução extrajudicial. Honorários advocatícios contratuais. Pedido de reserva de honorários advocatícios em inventário dos bens deixados pela mandante. Possibilidade. Contratação e atuação comprovadas. Notícia de intenção de alienação do único bem componente do acervo hereditário, sem a habilitação do crédito da agravante, que possui cunho alimentar. Espólio que deve arcar com as dívidas do de cujus, antes da partilha de bens. Reserva que não representa medida irreversível. Decisão reformada. Agravo provido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2180874-43.2023.8.26.0000; Relator (a):
Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, COM DECLARAÇÃO ASSINADA PELA AUTORA. ANUÊNCIA QUANTO AO DESTAQUE DA VERBA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ARTIGO 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/1994. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00593825020228190000 202200281394, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

para reformar a decisão agravada, determinando o destacamento e
liberação

dos honorários advocatícios
aos causídicos, no valor de R$
6.660,18
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024